Tribunal: STF
Processo: RE 1170840
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DA PARTE RÉ MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CONDIÇÕES DO ART. 932, INC. IV, ‘B’, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – POSIÇÃO DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM PRECEDENTE SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Se a pretensão deduzida pela parte ré na via da apelação mostra-se manifestamente conflitante com posição dominante do Superior Tribunal de Justiça, em precedente submetido ao rito dos recursos repetitivos, legítima a decisão do Relator que, com fundamento no art. 932, inc. IV, ‘b’, do Código de Processo Civil/2015 e Súmula 253 do Superior Tribunal de Justiça, confirmou sentença, no reexame necessário, prejudicado o recurso voluntário. Não provido”. (eDOC 1, p. 261)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, XXXVI, e 37, caput, do texto constitucional. (eDOC 2, p. 31)



    Nas razões recursais, afirma-se que “não há no nosso ordenamento jurídico dispositivo legal que ampare a pretensão da parte adversa, no sentido de que a Administração Pública dê anuência ao pedido de renúncia à aposentadoria formulado ou, no sentido de que tal ato seja exclusivo seu, independente de vontade Estatal”. (eDOC 2, p. 39)



    Acrescenta-se que “aquele tempo que já foi utilizado na aposentadoria, jamais pode ser computado em outra, pelo mesmo fundamento, porque não houve a contraprestação de serviço respectiva ao segundo pacto. Isto porque, com a edição do ato aposentatório, houve a desconstituição do vínculo laboral. Assim, os direitos assegurados em razão daquele vínculo não se projetam na nova situação”. (eDOC 2, p. 39)



    O recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte, ocasião em que determinei a devolução dos autos à origem para a aplicação do tema 503 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 4)



    O juízo de retratação foi negado sob o fundamento de que o tema 503 não é aplicável aos segurados do Regime Próprio de Previdência Social. (eDOC 7 – ID: 55ee0d8b)



    Após, os autos foram restituídos a este STF. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso merece prosperar.



    No caso em análise, o Tribunal a quo acolheu pedido de renúncia de aposentadoria da servidora, ora recorrida, considerada a impossibilidade de acumulação de proventos, tendo em vista que após a aposentação, a servidora foi nomeada para outro cargo público efetivo. Nesse sentido, cito o seguinte trecho do acórdão proferido na origem:   



    “O recurso é regular e tempestivo, dele conheço. 



    Pretende o agravante modificar a decisão assim produzida por este Relator:



    (...) Trata-se de apelação cível aviado pelo Estado de Minas Gerais contra a sentença de fls. 182/185v, que, confirmando liminar anteriormente deferida, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar o direito da autora à renúncia à aposentadoria vinculada ao exercício do cargo de Professor Nível P4, grau A, e, via de consequência, determinar a expedição de certidão de contagem do tempo desse período para que possa ser computado junto ao seu atual cargo de Oficial de Apoio Judicial B, com todos os direitos e vantagens desde a data de protocolo do pedido administrativo de averbação.



    (...) 



    No mérito, pugna pela reforma da sentença de primeiro grau, para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que, ao contrário do afirmado, a aposentadoria é ato jurídico perfeito, previsto no art. 5°, inc. XXXVI da Constituição Federal, não sujeito ao desfazimento por ato pessoal do interessado, inexistindo, ademais, no ordenamento jurídico dispositivo legal que ampare a pretensão da apelada, no sentido de que a Administração de anuência ao pedido de renúncia à aposentadoria, ou, ainda, no sentido de que tal ato seja exclusivo seu, independente da vontade Estatal. 



    Sustentam ainda, que admitir que a autora possa se aproveitar do tempo de serviço que já gerou a seu favor a percepção de benefícios previdenciários para, agora, averbar esse mesmo tempo junto a um novo cargo, visando exclusivamente a percepção de uma aposentadoria maior, seria colocar o seu interesse pessoal acima do bem público o que não se pode permitir.



    (...)



    De uma detida análise dos autos, em que pesem as ponderações do requerido, tenho não merecer alteração a sentença de primeiro grau, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar o direito da autora à renúncia à aposentadoria vinculada ao exercício do cargo de Professor Nível P4, grau A, e, via de consequência, determinar a expedição de certidão de contagem do tempo desse período para que possa ser computado junto ao seu atual cargo.



    Isso porque a questão relativa à possibilidade de renúncia a aposentadoria, para fins de para computar o período contributivo em outro cargo, haja vista serem os benefícios previdenciários direitos patrimoniais disponíveis e, portanto, suscetíveis de desistência pelos seus titulares, restou inteiramente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em precedente submetido ao rito dos recursos repetitivos, se não vejamos:



    RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DESAPOSENTAÇAO E REAPOSENTAÇÃO RENÚNCIA A APOSENTADORIA. CONCESSAO DE NOVO E POSTERIOR JUBILAMENTO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DESNECESSIDADE. 1. Trata-se de Recursos Especiais com intuito, por parte do INSS, de declarar impossibilidade de renúncia a aposentadoria e, por parte do segurado, de dispensa de devolução de valores recebidos de aposentadoria a que pretende abdicar. 2. A pretensão do segurado consiste em renunciar à aposentadoria concedida para computar período contributivo utilizado, conjuntamente com os salários de contribuição da atividade em que permaneceu trabalhando, para a concessão de posterior e nova aposentação. 3. Os benefícios previdenciários são direitos patrimoniais disponíveis e, portanto suscetíveis de desistência pelos seus titulares prescindindo-se da devolução dos valores recebidos da aposentadoria a que o segurado deseja preterir para a concessão de novo e posterior jubilamento. Precedentes do STJ. 4. Ressalva do entendimento pessoal do Relator quanto à necessidade de devolução dos valores para a reaposentação, conforme votos vencidos proferidos no REsp 1.298.391/RS; nos Agravos Regimentais nos REsps 1.321.667/PR, 1. 305.351/RS,1. 321.667/PR 1.323.464/RS, 1.324. 193/PR, 1.325.300/SC, 1.305.738/RS; e no AgRg no AREsp 1.324.603/RS 103.509/PE. 5. No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu direito à desaposentação, condicionou posterior aposentadoria ao ressarcimento mas dos valores recebidos do beneficio anterior, razão por que deve ser afastada a imposição de devolução. 6. Recurso Especial do INSS não provido, e Recurso Especial do segurado provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, (STJ - REsp. 1.334.488 - SC - Rel. Min. Herman Benjamin - julg. 08/05/2013)



    Neste contexto, não vislumbrei espaço algum para a reforma da sentença de primeiro grau, haja vista que, tal como decidido pelo digno Juízo, constituindo a aposentadoria um direito patrimonial personalíssimo e disponível do servidor, autorizado lhe é a renúncia a aposentadoria, para fins de computar o período contributivo em outro cargo e obter benefício mais vantajoso, independentemente do consentimento da Administração Pública. 



    (...)



    Nada tenho a acrescentar sobre o tema, já que o agravante sequer impugna especificamente a decisão agravada, o que encontraria óbice no art. 1.021, § 1°, do Novo Código de Processo Civil, motivo pelo qual, não vislumbrei como se mostrasse sustentável a tramitação do recurso para os fins colimados, mesmo porque, a posição sustentada conflita com posição consolidada no Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, inclusive submetida ao rito dos recursos repetitivos, possibilitando, portanto, o julgamento do apelo com fundamento no art. 932, inc. IV, b, do Novo Código de Processo Civil.



    (...)”. (eDOC 1, p. 262-267, grifo nosso)



    Verifico que as conclusões do acórdão recorrido divergem da jurisprudência firmada no âmbito desta Suprema Corte, no julgamento do RE-RG 661.256, paradigma do tema 503 da repercussão geral, ocasião em que se firmou tese no sentido de que “[n]o âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91”. Nesses termos, colho a ementa do julgado:  



    “EMENTA Constitucional. Previdenciário. Parágrafo 2º do art. 18 da Lei 8.213/91. Desaposentação. Renúncia a anterior benefício de aposentadoria. Utilização do tempo de serviço/contribuição que fundamentou a prestação previdenciária originária. Obtenção de benefício mais vantajoso. Julgamento em conjunto dos RE nºs 661.256/sc (em que reconhecida a repercussão geral) e 827.833/sc. Recursos extraordinários providos. 1. Nos RE nºs 661.256 e 827.833, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, interpostos pelo INSS e pela União, pugna-se pela reforma dos julgados dos Tribunais de origem, que reconheceram o direito de segurados à renúncia à aposentadoria, para, aproveitando-se das contribuições vertidas após a concessão desse benefício pelo RGPS, obter junto ao INSS regime de benefício posterior, mais vantajoso. 2. A Constituição de 1988 desenhou um sistema previdenciário de teor solidário e distributivo. inexistindo inconstitucionalidade na aludida norma do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91, a qual veda aos aposentados que permaneçam em atividade, ou a essa retornem, o recebimento de qualquer prestação adicional em razão disso, exceto salário-família e reabilitação profissional. 3. Fixada a seguinte tese de repercussão geral no RE nº 661.256/SC: “[n]o âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8213/91”. 4. Providos ambos os recursos extraordinários (RE nºs 661.256/SC e 827.833/SC)”. (RE 661256, Rel. Min. Roberto Barroso, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 28.09.2017)  



    Por ocasião do julgamento do citado paradigma, decidiu-se pela impossibilidade de renúncia da aposentadoria quando para a utilização do tempo anterior de serviço visando à obtenção de benefício previdenciário mais vantajoso (desaposentação). Além disso, vedou-se a utilização do tempo de contribuição do aposentado que continua trabalhando com o intuito de revisar sua aposentadoria considerando as novas contribuições para recálculo do benefício (reaposentação).



    Esclareço que, embora a matéria em análise verse sobre segurado vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social, o Tema 503 da repercussão geral (RE-RG 661.256) é aplicável ao caso dos autos. Nesse sentido, colho julgado da Segunda Turma desta Corte:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA ESTADUAL. DESAPOSENTAÇÃO. TEMA 503. RE 661.256-RG. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. APLICABILIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, por entender que o acórdão recorrido, prolatado em sede de juízo de retratação, aplicou corretamente o Tema 503 da repercussão geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, o acórdão proferido na instância de origem contrariou a orientação vinculante fixada pelo Plenário na referida tese. III - Razões de Decidir 3. No Tema 503 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 661.256-RG, Redator para o acórdão o Min. Dias Toffoli, DJe 28.09.2017, o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o mérito, fixou a seguinte tese: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação', sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91.” 4. Na atual legislação previdenciária não há qualquer dispositivo que permita a desconstituição do ato concessivo da aposentadoria, e não logrou êxito a Autora da demanda em demonstrar a existência de lei estadual autorizativa da pretensão esposada, o que impede a Administração Pública reconhecer o ato de desaposentação. 5. Nesse cenário, a aposentadoria somente poderia ser desfeita se estivesse eivada de algum vício. Assim, a Administração, além de não possuir liberalidade para apreciar o ato no momento de sua edição, estando jungida pelos parâmetros constitucionais e legais, tampouco poderá fazê-lo posteriormente, salvo se houver autorização legal expressa. 6. Portanto, independentemente do regime previdenciário, se geral ou próprio, a ausência de previsão legal acerca da possibilidade da desaposentação leva à incidência das conclusões a que chegou esta Corte Corte no julgamento do Tema 503. Nesse sentido: MS 39.835-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Plenário, DJe 02.09.2025 e RE 1.104.353-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.10.2023. IV - Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a fixação de honorários advocatícios em mandado de seguranç, nos termos da Súmula 512 do STF”. (ARE 1262435 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.10.2025)  



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, V, b, do CPC) para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a demanda. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente